Tribunal: STF
Processo: HC 56688
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
HABEAS-CORPUS.
FIXADA A PENA NO MINIMO LEGAL, DESCABE A PRETENSAO DE VE-LA
REDUZIDA, EM VIRTUDE DE MENORIDADE DO AGENTE, QUANDO DA ÉPOCA DA
PRATICA DO DELITO.
O HABEAS CORPUS NÃO E O MEIO ADEQUADO PARA O EXAME DA JUSTIÇA, OU
NÃO, DA CONDENAÇÃO EM FACE DOS ELEMENTOS PROBATORIOS COLHIDOS NA
AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.